Tribunal: TJDFT
Processo: 0005165-68.2019.8.07.0009
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-02-13
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE LATROCÍNIO TENTADO. RECEBIDO APENAS NO EFEITO DEVOLUTIVO. AUTORIA. PROVA SUFICIENTE. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. ADEQUAÇÃO. GRAVIDADE DA CONDUTA. VULNERABILIDADE.
I – Nos termos do art. 215 do ECA, o recurso, como regra, será recebido apenas em seu efeito devolutivo e, excepcionalmente, no efeito suspensivo, quando demonstrada a possibilidade de ocorrência de dano irreparável ao menor. Ausentes os requisitos legais, inviável a concessão do efeito suspensivo pretendido.
II – Incabível o pleito absolutório se as provas colhidas, sobretudo os depoimentos das vítimas, comprovam que o menor praticou o ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado
III – Segundo o art. 112, § 1o, do ECA, a aplicação de medida socioeducativa deve levar em consideração as circunstâncias e a gravidade do ato infracional, bem como as condições pessoais e sociais do menor, em razão de seu caráter eminentemente educativo.
IV – Correta a aplicação da medida socioeducativa de internação ao adolescente que praticou ato infracional análogo ao crime de latrocínio tentado e apresenta condições pessoais e sociais desfavoráveis, que demonstram evidente vulnerabilidade e incapacidade da família em lhe proporcionar freios necessários para sua ressocialização.
V – Recurso conhecido e desprovido.